Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-28.2017.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001410-28.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADALBERTO SANTIAGO DE SOUZA - CPF: 671.204.319-00 (APELANTE), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GATTO - CPF: 593.238.769-68 (APELADO), LAERCIO STABILLE - CPF: 090.333.009-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS INICIAIS – INEXIGIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção da lide por não recolhimento das custas dispensa a intimação pessoal.

Cancelada a distribuição pelo não pagamento, é descabida a sua condenação a arcar com as despesas porque seria puni-lo duas vezes, uma vez que já teve o processo extinto.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Interdito Proibitório, cuja distribuição foi cancelada ante o não recolhimento das custas judiciais, com condenanação do autor a arcar com as despesas do processo, sob pena de apontamento restritivo e inscrição em dívida ativa, sem incidência, no entanto, de ônus sucumbencial.

O apelante diz que postulou na inicial o benefício da justiça gratuita e foi intimado para comprovar a hipossuficiência, tendo se mantido inerte, o que gerou a determinação do Juízo
a quo
de pagamento das custas em 15 dias, caso contrário ocorreria o cancelamento da distribuição.

Argui que pleiteou a reconsideração da decisão, porém foi indeferida.

Sustenta a imprescindibilidade da intimação pessoal para o cumprimento da diligência, a qual se deu apenas em nome do advogado.

Alega que
O Juízo a quo cancelou a distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais. Procedendo dessa maneira, não poderia este mesmo Juízo condenar o Apelante ao pagamento das custas.

Busca o provimento do Recurso para seja reformada a sentença e determinada a sua intimação prévia para pagar as custas iniciais. Alternativamente pede a exclusão dessa condenação.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante aduz que a extinção da lide dependia de sua intimação pessoal para o recolhimento das custas iniciais. No entanto, essa exigência só existe quando se trata de abandono da causa, por isso a Súmula n. 240 do STJ é inaplicável neste caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO
. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRAZO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO.
EXTINÇÃO

FUNDAMENTADA NO ART. 485, IV, DO CPC, E NÃO DECORRENTE DE ABANDONO DE CAUSA. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO
.
(Apelação Cível, No 70081315871, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 26-09-2019).

Já no tocante à condenação às custas processuais, é descabida, já que o próprio processo foi extinto por falta de pagamento das despesas iniciais, o que já representa sanção pelo descumprimento da diligência.

Seria incoerente punir mais de uma vez o apelante por inobservância da mesma obrigação.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUTOR INTIMADO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INERTE - EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO BEM COMO DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Mostra-se correta a extinção da demanda quando a parte, apesar de intimada do indeferimento da justiça gratuita, permanece inerte sem interposição de agravo de instrumento, tampouco de recolhimento das custas.
2. In casu
, nota-se que o Apelante foi intimado acerca do indeferimento da justiça gratuita por meio DJE n.o 9395, de 09/10/2014 e publicado em 10/10/2014, (ID. 3684816); contudo, quedou-se inerte.
3.
Todavia, não se mostra razoável condenar o Autor/recorrente ao pagamento das custas processuais quando o processo foi extinto em virtude da falta de pagamento das despesas iniciais. Isso porque, a extinção, por si só, já constitui uma medida sancionatória ante ao descumprimento da ordem judicial. Logo, imputar condenação é punir duplamente o Requerente pelo não cumprimento do mesmo ônus que lhe competia.

(TJMT, RAC n. 0000959-39.2014.811.0085, Rela. Clarice Claudino da Silva, DJe 6-2-2019).

Posto isso, provejo parcialmente o Recurso para que excluir da condenação a determinação de recolhimento das custas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020